Tribunal: STF
Processo: RvC 4782
Classe: RvC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-12-10
Data de publicação: 1987-12-10

Ementa:
- REVISÃO CRIMINAL. ENVOLVIMENTO DO RÉU EM DOIS DELITOS.
DESCABIMENTO DA ARGÜIÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA,
BEM ASSIM DE CRIME CONTINUADO AO INVES DE CONCURSO MATERIAL
(PARAGRAFO 2 DO ART. 51 E ART. 51 DO CÓDIGO PENAL). APLICAÇÃO
REGULAR DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
A DECISÃO REVISANDA NÃO CONTRARIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO.